Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-22.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA - CPF: 632.242.080-15 (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA CITAÇÃO – TESE ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO PERFECTIBILIZADO

– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004036-22.2022.8.11.000, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
1022601-93.2020.8.11.0003), reputou válida a citação do executado/agravante e sua negativa em exarar a assinatura no mandado (cf. Id. nº 148130198).

O agravante alega que ao interpor recurso de agravo de instrumento buscava apenas “
o reconhecimento da possibilidade de arguição de nulidade por meio de simples petição
”, e não da análise da questão da nulidade propriamente dita; prossegue dizendo que “
a nulidade de citação se trata de nulidade absoluta, a qual pode ser manifestada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo assim é possível a sua arguição ainda que em sede de execução por meio de simples petição
”
(
cf. Id. nº
158801678
).

Nas contrarrazões,
o
agravad
o
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
161689181
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal, seja porque são genéricas e vagas a respeito do inteiro teor da decisão recorrida, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio decisório, porém, para que não haja mais dúvida quanto ao efetivamente decidido, esclareço que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a tese de nulidade da citação arguida pelo executado/agravante sob os seguintes fundamentos:

De início, importante salientar que a certidão elaborada por Oficial de Justiça tem fé pública, presumindo-se legítima, de modo que compete àquele que contra ela se insurge fazer prova das suas alegações.

No caso concreto,
observa-se que o Oficial de Justiça certificou a citação do executado e a sua negativa em exarar a assinatura no mandado
(id 45333315).

Logo, a despeito da irresignação do executado,
não há falar em declaração de nulidade da citação
, sendo certo que eventual interesse em discutir a veracidade da certidão é matéria de defesa que deve ser arguida em sede de embargos. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de id em id 68278148
.

Mera leitura da decisão agravada é suficiente para perceber que o MM. Juiz reputou válida a citação do executado/agravante, porém, facultou-lhe
o exercício de discutir a veracidade da certidão exarada pelo Oficial de Justiça pela via correta
(embargos à execução), simples assim!

Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância, a certidão do
Oficial de Justiça
é dotada de fé pública, somente sendo possível a desconstituição de seus atos quando existirem provas robustas de nulidades, em razão da presunção de veracidade que detém
. E, no caso, ao contrário do que alega o agravante, o simples fato de não constar sua assinatura no mandado de citação não constitui irregularidade apta a ensejar a nulidade do ato, o que deve ser discutido em via própria.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023